Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DENTRO DE 30 DIAS. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA PELO SISTEMA SNE. MERA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA COMETIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar que a parte ré promova a reabertura do prazo de defesa referente ao auto de infração descrito na demanda, com o prazo de 15 dias contados a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. Dispõe o artigo 281, parágrafo único, II do CTB que “o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”, enquanto que o artigo 282-A do CTB estabelece que “o proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção”.
III. A prova documental atesta que ocorreu a adesão do veículo da parte autora ao SNE no dia 01/11/2018 às 18:04. Ademais, face a infração cometida no dia 19/07/2019, foi efetivada a notificação pelo sistema SNE no dia 23/07/2019, o que confirma a devida notificação dentro do prazo de 30 dias.
IV. A mera alegação de que a condutora do veículo não teria efetuado retorno em local proibido, sem qualquer comprovação neste sentido, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
V. Portanto, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Em consequência, não merece guarida o pedido da parte autora para que, constatada a suposta incongruência da sentença decorrente do excesso quanto ao pedido nos autos, fosse determinada a anulação do auto de infração.
VI. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Condeno a parte autora vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.